Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-37.2020.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0600085-37.2020.6.16.0177

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600085-
37.2020.6.16.0177, que julgou procedente a representação para convolar em definitiva a liminar e
reconhecer que houve irregular postagem utilizando a serviço da campanha dos representados o
site oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é custeado com recursos públicos,
servindo de plataforma de ampliação do alcance das páginas de campanha dos representados
perante o FACEBOOK e INSTAGRAM, pelo que aplicou a multa de R$ 5.000,00, cada, aos
representados Ana Lucia Leite Moro Vieira e Partido Democrático Trabalhista (PDT), em razão da
infração do artigo 73, inciso II, da Lei 9.504/90 e ao representado Jorge Gomes de Oliveira Brand,
pelos artigos 73, inciso II; 57-C, §1º, inciso I e §2º, da Lei nº9.504/97, com a aplicação de multas nos
patamares mínimos previstos, no valor total de R$10.000,00(feito anteriormente autuado sob o
mesmo número de classe da decisão que julgou procedente a representação, no qual foi exarado
Acórdão nº 58.388, que conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, rejeitou as preliminares e
deu-lhe parcial provimento. Do referido acórdão proferido pelo TRE/PR foi interposto Recurso
Especial ao TSE que proferiu decisão ID nº 42966920 para conhecer do recurso especial eleitoral e
lhe dar parcial provimento para acolher a preliminar de nulidade, com base no cerceamento de
defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado aos agravantes
apresentar alegações finais no prazo estabelecido na Lei Complementar 64/90. Representação por
conduta vedada e propaganda irregular ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em
face de Partido Democrático Trabalhista(PDT), Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura) e Ana Moro,
com fulcro no art. 73 e art. 57-C, §1º, II da Lei 9.504/97 c/c art. 22 da LC 64/90, sob alegação, em
síntese, que a página alusiva ao Representado GOURA no site oficial da ALEP até a data de
28/09/2020,ao menos até as 14h,continha dois links que redirecionavam às páginas das redes
sociais FACEBOOK e INSTAGRAM que promovem a candidatura dos Representados à Prefeitura
de Curitiba. Também havia direcionamento a página de promoção da candidatura o link, destinado
a direcionar quem clica do site oficial da ALEP para a página dos Representados no INSTAGRAM
igualmente contendo propaganda eleitoral. Art. 24, VIII, da Resolução TSE n. 23.609/2019.
Informações dos posts: "Outra Curitiba é possível, agora é Goura e Ana, #ao vivo- agora é Goura e
Ana prefeitura de Curitiba. Não somos a nova velha política. Nós somos outra política. Feita de
pessoas para pessoas, unidas pelo sonho de uma Curitiba melhor para todo mundo, Se você
acredita nessa construção coletiva, compartilhe - links na bio! O lançamento da candidatura é hoje
às 19h no Youtube"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43784652
13/12/2023
14:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.983

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600085-37.2020.6.16.0177 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRENTE: ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-
PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - OAB/PR0093909
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR0017276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR0020891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
C O N D U T A V E D A D A A A G E N T E
PÚBLICO. ART. 73, II, DA LEI Nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 . P R E L I M I N A R D E
L I T I S C O N S Ó R C I O
P A S S I V O
NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MANUTENÇÃO DE LINK NO PERFIL
Num. 43784652 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

PESSOAL DO DEPUTADO, CANDIDATO
A PREFEITO, NO PERÍODO VEDADO, NA
P Á G I N A O F I C I A L D A A L E P .
DIRECIONAMENTO PARA PÁGINAS
PESSOAIS DO CANDIDATO NAS REDES
SOCIAIS INSTAGRAM E FACEBOOK
QUE CONTINHAM PROPAGANDA
E L E I T O R A L . U S O D E S E R V I Ç O
P Ú B L I C O . C O N D U T A V E D A D A
P R A T I C A D A P E L O C A N D I D A T O
CONFIGURADA, TANTO NA CONDIÇÃO
D E A G E N T E P Ú B L I C O C O M O
C A N D I D A T O
B E N E F I C I Á R I O .
APLICAÇÃO DE MULTA PELA CONDUTA
VEDADA À CANDIDATA À VICE E À
COLIGAÇÃO, NA FORMA DO QUE
DISPÕE O ART. 73, §§ 4º E 8º, DA LEI
9.504/1997. DESNECESSIDADE DE
C O N H E C I M E N T O P R É V I O D O S
BENEFICIÁRIOS. MULTA APLICADA NO
PATAMAR MÍNIMO. CARACTERIZADA
DE IGUAL FORMA A PROPAGANDA
IRREGULAR NA INTERNET. ART.57-C, §
1º, II, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná - ALEP não é
litisconsorte passivo necessário em
Representação por conduta vedada e
propaganda irregular na internet, uma vez
que o responsável pela informação é o
próprio deputado.

2. A manutenção, no período vedado, de
link no site da Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná, que direciona para as
páginas pessoais do candidato recorrente
nas redes sociais Facebook e Instagram
contendo propaganda eleitoral, configura a
prática de conduta vedada prevista no
artigo 73, II da LE (Precedente desta Corte).

3. No processo civil eleitoral prevalece o
princípio da ratio petendi, o qual permite a
readequação jurídica dos fatos apurados na
demanda em segunda instância, com a
m a n u t e n ç ã o d a c o n d e n a ç ã o p o r
fundamento jurídico diverso, desde que não
haja majoração da multa imposta.
(Precedente desta Corte Recurso Eleitoral
nº 060076231, Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, DJE - Data 10/03/2022)
Num. 43784652 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

4. O reconhecimento da conduta vedada
i m p l i c a
a p l i c a ç ã o
d e
m u l t a
independentemente de autorização ou
anuência dos beneficiários com a prática do
ato (Precedentes do TSE Recurso Ordinário
Eleitoral nº 060370569, Relator Min.
Alexandre de Moraes, DJE - 20/10/2021 e
Recurso Especial Eleitoral nº 060010183,
Relator Min. Benedito Gonçalves,
Publicação 25/04/2022).

5. Conforme precedentes do TSE e desta
Corte Eleitoral, a utilização de página na
internet, mantida por órgão público, para
veicular link de sítio pessoal de candidato,
em que consta propaganda eleitoral,
enquadra-se na vedação contida no
artigo 57-C, § 1º, II da Lei nº 9.504/1997.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/12/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista (PDT/Curitiba), por Jorge Gomes de Oliveira Brand e Ana
Lúcia Leite Moro em face da sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de
Curitiba/PR, por meio da qual a Representação foi julgada procedente, reconhecendo que
houve a realização de postagem irregular, utilizando-se serviço da campanha dos
Representados do site oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é
custeado com recursos públicos, servindo de plataforma de ampliação do alcance das
páginas de campanha dos Representados perante o Facebook e o Instagram. O Juízo de
origem aplicou multa de R$ 5.000,00, individualmente, aos representados Ana Lucia Leite
Num. 43784652 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Moro Vieira e Partido Democrático Trabalhista - PDT, em razão da infração ao artigo 73,
II, da Lei nº 9.504/1990, e, ao representado Jorge Gomes de Oliveira Brand, por infringir
os artigos 73, II, 57-C, § 1º, I e § 2º, da Lei nº 9.504/1997, infligiu multas nos patamares
mínimos previstos, no valor total de R$ 10.000,00.

Na origem, a Representação foi ajuizada pela Coligação Curitiba Inteligente e
Vibrante (25-DEM/55-PSD/11-PP/40-PSB/14-PTB/20-PSC/33-PMN/28-PRTB/23-
CIDADANIA/10-REPUBLICANOS) em face do Partido Democrático Trabalhista-PDT,
Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura), candidato ao cargo de Prefeito de Curitiba, e
Ana Lucia Leite Moro Vieira (Ana Moro), candidata ao cargo de Vice-Prefeita de Curitiba,
sob a alegação de que a página alusiva ao Representado Goura, no site oficial da
A s s e m b l e i a
L e g i s l a t i v a
d o
E s t a d o
d o
P a r a n á
–
A L E P
(http://www.assembleia.pr.leg.br/deputados/perfil/goura), até a data de 28.09.2020, ao
menos até às 14h, continha dois links que redirecionavam para as páginas das redes
sociais Facebook e Instagram, os quais promoviam a candidatura dos Representados à
Prefeitura de Curitiba. Alegaram que o fato configuraria a prática de conduta vedada
prevista no artigo 73, I e II da Lei das Eleições e, também, veiculação de propaganda em
site oficial, em ofensa ao contido no artigo 57-C, §1º, II da mesma Lei. Requereram a
procedência da ação com aplicação, de forma cumulativa a todos os Representados, das
multas eleitorais previstas nos artigos 57-C, § 2º e 73, § 4º da LE.

O juízo da 177ª Zona Eleitoral proferiu a primeira sentença (ID 42966791),
integrada pelos embargos de declaração de ID 42966799, na qual afastou as preliminares
e julgou procedente a representação, reconhecendo que houve a realização de postagem
irregular por parte dos Representados, os quais teriam se utilizado do site oficial da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é custeado com recursos públicos,
como forma de ampliação do alcance das páginas de campanha no Facebook e no
Instagram, aplicando multa de R$ 10.000,00 de forma cumulativa a todos os
Representados, com fulcro nos artigos 57-C, § 2º, e 73, § 4º, ambos da Lei nº 9.504/1997.

Em face dessa primeira sentença foi interposto recurso eleitoral, o qual, por
meio do Acórdão de ID 29279866, integrado pelos embargos de declaração de ID
35438566, esta Corte, por maioria, deu-lhe parcial provimento, para o fim de reformar a
sentença para: a) excluir a condenação pelo inciso I do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 de
todos os recorrentes; b) condenar os recorrentes Partido Democrático Trabalhista e Ana
Lucia Leite Moro Vieira (Ana Mouro) ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
cada, em razão da infração ao artigo 73, II, § 4º, da Lei nº 9.504/1997; e c) manter a
condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 imposta ao recorrente
Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura).

O Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT/Curitiba),
Jorge Gomes de Oliveira Brand e Ana Lúcia Leite Moro Vieira interpuseram Recurso
Especial Eleitoral, ao qual foi negado seguimento (ID 37648816). Em face da negativa,
interpuseram Agravo em Recurso Especial Eleitoral, ao qual, em decisão proferida pelo e.
Ministro Sérgio Silveira Banhos, foi dado provimento para o fim de acolher a preliminar de
nulidade, com base no cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à
origem para que fosse oportunizado aos agravantes apresentar alegações finais, no prazo
estabelecido na Lei Complementar nº 64/1990 (ID 43653331).

Num. 43784652 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Os autos foram remetidos ao Juízo da 177ª Zona Eleitoral para regular
prosseguimento do feito (ID 42976988), tendo as partes apresentado as alegações finais
(ID 43653548).

O juízo de origem proferiu nova sentença (ID 43653560), integrada pelos
embargos de declaração de ID 43653574, por meio da qual julgou procedente a
representação, reconhecendo que houve a irregular postagem por parte dos
Representados no site oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, aplicando
multa de R$ 5.000,00, individualmente, aos representados Ana Lucia Leite Moro Vieira e
Partido Democrático Trabalhista-PDT, em razão da infração ao artigo 73, II, da Lei nº
9.504/1990 e ao representado Jorge Gomes De Oliveira Brand, pelos artigos 73, II e 57-
C, § 1º, I e § 2º, da Lei nº 9.504/1997, com a aplicação de multas nos patamares mínimos
previstos, no valor total de R$10.000,00.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam (ID 43653579),
preliminarmente, a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário à
representação, qual seja o presidente da ALEP, responsável pelas publicações no site do
órgão e, por este motivo, requerem a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 115, parágrafo único c/c artigo 485, X, do CPC. No mérito, arguem, em
síntese, que: a) para a caraterização da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei
Eleitoral, é necessária a utilização de “bens móveis” e “imóveis”, o que é totalmente
descabido para a página virtual da ALEP que, quando muito, poderia se encaixar apenas
como “serviços” custeados pela Casa Legislativa, prevista no inciso II do dispositivo legal;
b) não houve a utilização de um serviço custeado pela casa, pois a página é
disponibilizada para todos os deputados estaduais e tem caráter informativo, do que não
se desvirtuou o recorrente Goura, cujos conteúdos postados são eminentemente
informativos; c) no site da ALEP (serviço teoricamente utilizado e pago pelo poder
público) não havia qualquer conteúdo irregular; d) os links pessoais indicados nesta ação
não são custeados pelo Poder Público; e) por mais que o site da ALEP indicasse os
ícones de redes sociais, e que estes conduziriam a perfil pessoal do recorrente Goura, tal
fato não geraria custos ao Poder Público; f) a mera indicação de contatos pessoais dos
Deputados Estaduais é prestação de serviço comum e informativo; g) não possuem
qualquer ingerência sobre o conteúdo disponibilizado no site da ALEP, o que impede que
eles desenvolvam o verbo nuclear do tipo infracional suscitado, qual seja, “usar”; h) os
recorrentes não veicularam nenhuma propaganda em sítio oficial ou hospedado por
órgãos públicos ou entidades da administração pública, e não possuem qualquer
ingerência sobre o conteúdo disponibilizado no site da ALEP, o que impede o
desenvolvimento do verbo nuclear do tipo, qual seja, “veicular”; i) o simples fato de
constarem ícones de redes sociais, não resulta na violação ao artigo 57-C da LE, que
prevê a necessidade de que a propaganda eleitoral esteja, concretamente, veiculada no
sítio eletrônico hospedados por órgãos da administração pública; j) a Recorrida não
comprovou o prévio conhecimento do uso indevido de dados e de informações do por
parte de Goura, o que obsta a aplicação de multa prevista pelo artigo 57-C, § 2º da LE; e
k) a ação deve ser julgada improcedente em relação à recorrente Ana Moro e ao
PDT/CURITIBA, já que não tinham ciência de que o Recorrente Goura supostamente
manteve as ditas informações no sítio eletrônico da ALEP. Requerem, ao final, que a
representação seja julgada improcedente e, subsidiariamente que o édito condenatório
seja limitado ao Recorrente Goura, diante da ausência de benefício e de prévio
conhecimento dos Recorrentes Ana Moro e PDT/Curitiba.
Num. 43784652 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo afastamento da
preliminar, com o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral interposto, por
entender escorreito o entendimento esposado na sentença, sustentando que os
representados incorreram na prática das condutas vedadas a agentes públicos, na
medida em que não é dado aos demais competidores do pleito publicizar as suas redes
sociais em sítios oficiais de órgãos do Poder Público Estadual. Assevera, ainda, que a
conduta viola o disposto no artigo 57-C, § 1º, II, da Lei nº9.504/1997, na medida em que,
por via indireta, permitiu que o eleitor que acessava a página oficial do Poder Legislativo
Estadual fosse redirecionado a perfis pessoais de parlamentar disputante do pleito
majoritário municipal, que veiculava propaganda eleitoral em favor de sua candidatura (ID
43671450).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Preliminar - Litisconsórcio passivo necessário:

Os recorrentes requerem a extinção do processo sem resolução do mérito,
ante a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Alegam que o
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - ALEP, na qualidade de
responsável pelas publicações no site do órgão, também deveria compor o polo passivo
da ação.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu, em caso análogo, oriundo desta
Corte, que “é desnecessária a formação do litisconsórcio passivo quando o agente pratica
o ato como mero executor do ilícito, tal qual ocorre, no caso, com o Presidente da Câmara
Municipal. Conforme consta do acórdão regional, era o próprio Recorrente quem fornecia
e indicava as informações e as alterações a serem inseridas em seu perfil institucional.”
(TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060024393, Relator Min. Alexandre de
Moraes, Data 23/05/2022).

Em relação à figura do litisconsórcio passivo necessário, o CPC, em seu art.
114, assim prevê:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.
Num. 43784652 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

A respeito, Marcus Vinicius Rios Gonçalves leciona que “em duas hipóteses
será obrigatório o litisconsórcio: quando houver lei determinando a sua formação ou
quando a natureza da relação jurídica for tal que a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.” (Curso de Direito Processual Civil, 19ª ed.
2022, p. 190).

Na espécie, o agente público responsável pela conduta vedada é o então
candidato ao cargo de Prefeito Municipal de Curitiba, Goura, não havendo prova de que o
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, à época, tenha participado
dos atos ou de que deles seja beneficiário.

Conforme afirmado pelos próprios recorrentes nas razões recursais, consta
no final da página do parlamentar (http://www.assembleia.pr.leg.br/deputados/perfil/goura
) que “As informações contidas no perfil do deputado são de responsabilidade da
assessoria do próprio parlamentar”.

A partir dessa análise é possível concluir que, no caso, não se verifica a
configuração do litisconsórcio passivo necessário, vez que o Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná não figura como agente ou beneficiário dos atos
supostamente praticados por Goura e, dessa forma, não deve suportar os efeitos jurídicos
gerados pela relação da qual não faz parte, máxime porque os conteúdos lançados por
cada deputado estadual em seu perfil, contendo suas informações pessoais, profissionais
e políticas, são de responsabilidade de cada assessoria do parlamentar e não da Casa
Legislativa.

Assim, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

3. Mérito:

Como relatado, o recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, em que se julgou procedente a
Representação Eleitoral, aplicando multa de R$ 5.000,00 para os representados Ana
Lucia Leite Moro Vieira (Ana Mouro) e Partido Democrático Trabalhista-PDT, em razão
da infração ao artigo 73, II, da Lei nº 9.504/1990”; e, ao representado Jorge Gomes De
Oliveira Brand (Goura), por infringência aos artigos 73, II e 57-C, § 1º, I e § 2º, da Lei nº
9.504/1997, infligindo-lhe multas no valor total de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que, para a caracterização
da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei Eleitoral, é necessária a utilização de
“bens móveis” e “imóveis”, o que é totalmente descabido para a página virtual da ALEP
que, quando muito, poderia se encaixar apenas como “serviços” custeados pela Casa
Legislativa, prevista no inciso II do dispositivo legal. Asseveram que não houve a
utilização de um serviço custeado pela casa, porquanto a página é disponibilizada para
todos os deputados estaduais e tem caráter informativo, do que não se desvirtuou o
recorrente Goura, cujos conteúdos postados são eminentemente informativos.

Arguem que, por mais que o site da ALEP indicasse os ícones de redes
sociais e que estes conduziriam a perfil pessoal do recorrente Goura, tal fato não geraria
custos ao Poder Público

Num. 43784652 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

No tocante à propaganda irregular asseveram que o simples fato de
constarem ícones de redes sociais não resulta na violação ao artigo 57-C da LE, que
prevê a necessidade de que a propaganda eleitoral esteja, concretamente, veiculada no
sítio eletrônico hospedado por órgãos da administração pública. Defendem que a
Recorrida não comprovou o prévio conhecimento do uso indevido de dados e de
informações do Recorrente Goura, o que obsta a aplicação de multa prevista pelo artigo
57-C, § 2º da LE, bem como que a ação deve ser julgada improcedente em relação à
recorrente Ana Moro e ao PDT/Curitiba, já que não tinham ciência de que o Recorrente
Goura supostamente manteve as ditas informações no sítio eletrônico da ALEP.

Não obstante as alegações, o recurso não merece provimento.

3.1. Das condutas atribuídas aos representados:

O deputado Estadual e candidato ao cargo de Prefeito Municipal de Curitiba,
no pleito de 2020, Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura), inseriu ou manteve em sua
página no site da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (disponível em:
http://www.assembleia.pr.leg.br/deputados/perfil/goura) links que direcionavam para as
suas páginas pessoais na rede social Facebook e Instagram, como bem se observa:

É fato incontroverso, portanto, que os links constantes da página oficial da
ALEP do candidato Goura redirecionavam o internauta/eleitor para as páginas pessoais
do deputado no Facebook e no Instagram, nas quais continham propaganda eleitoral de
sua candidatura e de Ana Mouro aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita de Curitiba,
respectivamente, nas Eleições de 2020, até o dia 28.09.2020, quando foram desativados.

3.2. Caracterização da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso II, da
Num. 43784652 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Lei nº 9.504/1997 em relação ao candidato a prefeito Jorge Gomes de Oliveira Brand
(Goura):

O art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997 assim dispõe:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:

II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram;

(...)

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no
valor de cinco a cem mil UFIR.

(...)

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem.

Como assinalado, é fato inconteste que o candidato Goura mantinha em sua
página oficial da ALEP links os quais redirecionavam o internauta/eleitor para as páginas
pessoais do deputado no Facebook e no Instagram, nas quais continham propaganda
eleitoral de sua candidatura e de Ana Mouro aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita de
Curitiba, respectivamente, nas Eleições de 2020, até o dia 28.09.2020, quando foram
desativados.

A toda evidência, destarte, que a existência de um link na página da
Assembléia Legislativa do Deputado Estadual Goura com o direcionamento para a página
pessoal de sua candidatura configura o uso de serviço custeado pela casa legislativa,
incidindo o candidato e agente público Goura na conduta vedada do art. 73, inciso II da
Lei n. 9504/97.

Perfilhando esse entendimento, destaca-se o seguinte acórdão do TSE assim
ementado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LINK NA PÁGINA DA CÂMARA DE
VEREADORES. DIRECIONAMENTO PARA A PÁGINA PESSOAL DO
CANDIDATO. USO DE SERVIÇO CUSTEADO PELA CASA LEGISLATIVA.
ART. 73, II DA LEI 9.504/1997. MULTA. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET NÃO RECONHECIDA. NON REFORMATIO IN
PEJUS. SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não são capazes de conduzir à
Num. 43784652 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

reforma da decisão.

2. É desnecessária a formação do litisconsórcio passivo quando o agente pratica
o ato como mero executor do ilícito, tal qual ocorre, no caso, com o Presidente da
Câmara Municipal. Conforme consta do acórdão regional, era o próprio
Recorrente quem fornecia e indicava as informações e as alterações a serem
inseridas em seu perfil institucional.

3. O erro material identificado pelo Tribunal de origem repercutiu em inegável
benefício ao Recorrente, uma vez aplicada a penalidade com base em
capitulação legal equivocada, em detrimento das sanções específicas impostas
ao reconhecimento da conduta vedada, entre elas, a multa abaixo do mínimo
legal para a hipótese. Somente se proclama a nulidade de um ato processual,
quando comprovado o efetivo prejuízo à parte.

4. A moldura fática delineada pela Corte Regional certifica a ocorrência de
indisfarçado desvio de finalidade na utilização de página mantida por órgão da
administração pública do município, a qual serviu de atalho para impulsionar o
acesso à rede social do candidato em que promovidos atos deliberados de
campanha eleitoral.

5. A ratio normativa visa impedir o desequilíbrio das eleições pelo uso irregular
dos bens públicos, em especial daqueles que estão na gestão da máquina
pública, com maiores prerrogativas do que os demais candidatos. O emprego dos
recursos públicos promove descompasso na oportunidade de chances entre os
competidores eleitorais, razão porque o legislador se preocupou em delimitar o
campo de atuação dos gestores, em plena campanha eleitoral.

6. Agravo Regimental desprovido.

(TSE - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060024393,
Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Data 23/05/2022).

As alegações dos recorrentes de que os links pessoais indicados nesta ação
não são custeados pelo Poder Público não merecem acolhimento.

Ao contrário do alegado, o site oficial da ALEP é um serviço custeado pelos
cofres públicos e que foi indevidamente utilizado para a promoção da campanha eleitoral
dos representados Goura e Ana Mouro.

Conforme apontado pelo e. Min. Alexandre de Moraes no voto proferido no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060024393, cuja ementa foi transcrita acima “A
ratio normativa visa impedir o desequilíbrio das eleições pelo uso irregular dos bens
públicos, em especial daqueles que estão na gestão da máquina pública, com maiores
prerrogativas do que os demais candidatos. O emprego dos recursos públicos promove
descompasso na oportunidade de chances entre os competidores eleitorais, razão porque
o legislador se preocupou em delimitar o campo de atuação dos gestores, em plena
campanha eleitoral”.

Também não merecem prosperar as alegações de que o candidato Goura
não possuía qualquer ingerência sobre o conteúdo disponibilizado no site da ALEP, o que
Num. 43784652 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

impediria que ele desenvolvesse o verbo nuclear do tipo infracional suscitado, qual seja,
“usar”, na medida em que a responsabilidade do candidato Goura é evidente por se tratar
de seu perfil pessoal na página da ALEP, cujo conteúdo nela mantido é de
responsabilidade da assessoria de cada parlamentar que, em última análise, representa o
próprio deputado.

Desta forma o candidato Goura incide na conduta vedada tanto como
responsável pela conduta e como beneficiário, eis que candidato, nos termos do artigo 73,
II, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/1990.

3.3 Caracterização da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso II, da
Lei nº 9.504/1997 em relação aos beneficiários Ana Moro e Partido Democrático
Trabalhista, nos termos do artigo 73, inciso II, § 8º, da Lei nº 9.504/1990:

Na sentença, o juízo de origem aplicou multa de R$ 5.000,00 também aos
representados Ana Lucia Leite Moro Vieira e Partido Democrático Trabalhista-PDT, em
razão da infração ao artigo 73, II, da Lei nº 9.504/1990.

Os recorrentes pugnam pelo afastamento da multa aplicada ao Partido
Democrático Trabalhista e Ana Moro sob o argumento de que na inicial o pedido foi de
condenação de todos os representados às multas eleitorais previstas no art. 73, § 4º, da
LE, que trata da condenação dos responsáveis pela conduta vedada e que não houve
pedido de condenação dos beneficiários, nos termos do que dispõe o parágrafo 8º do
mesmo dispositivo e, nesse sentido, teria havido um alargamento do pedido na sentença.

Asseveram que o art. 73, § 4º, da LE, estabelece multa aos responsáveis
pela conduta vedada e que o Partido Democrático Trabalhista e Ana Moro não são
responsáveis pela conduta vedada que lhes foi imputada, fato que se extrai da própria
petição inicial que imputou ao Recorrente Goura a dita responsabilidade.

Defendem que nem o Partido e muito menos Ana Moro tinham ciência de que
o Recorrente Goura supostamente manteria as ditas informações no sítio eletrônico da
ALEP.

Arguem que a discussão que deveria pairar sobre o Partido Democrático
Trabalhista e Ana Moro é a da previsão legal contida no art. 73, § 8º, da LE, pois
figurariam como beneficiários, porém não constou da petição inicial e a sentença não
analisou tal fato, o que constitui em alargamento da petição inicial.

Nesse aspecto, por se tratar de processo jurisdicional eleitoral é preciso
trazer a lição da doutrina eleitoral de José Jairo Gomes na linha de que o sentido do
princípio da congruência é diferente na seara eleitoral, possuindo sentido semelhante ao
do processo penal.

O doutrinador leciona que “[...] dada a natureza eminentemente pública do
processo eleitoral, não se exige exata correlação entre o pedido formulado na petição
inicial e a sentença”.

Num. 43784652 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Destacando que:

“[...] a correlação, aqui, se estabelece entre os fatos narrados na petição inicial e
o conteúdo da decisão judicial que aprecia o mérito da causa. Os fatos descritos
consubstanciam a causa de pedir, e deles decorrerá a aplicação, pelo órgão
judicial, das sanções previstas em lei, ainda que não pedidas ou pedidas de
forma insuficiente na petição inicial”.

Conclui que “Pode-se, então, afirmar que a correlação no processo
jurisdicional eleitoral consiste na conexão que se estabelece entre a delimitação fática
constante da petição inicial (i.e., a causa petendi) e aquilo que será conhecido pelo juiz ao
apreciar o mérito” (Direito Eleitoral. 18ª ed. Atlas, 2022. P. 895).

Nesse sentido, na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se o
entendimento consagrado na Súmula 62 de que:

“Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais
a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.

Nessa linha, já decidiu esta Corte. Confira-se o julgado transcrevendo-se o trecho
que importa para a decisão:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA. ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. USO DE BEM PÚBLICO EM
BENEFÍCIO DE CANDIDATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. CANDIDATO A VICE. MULTA AO
BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE A SER APURADA NO JULGAMENTO
DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. ENTREGA DE PROPAGANDA IMPRESSA
NO INTERIOR DA PREFEITURA. INEXISTÊNCIA DE USO EFETIVO E REAL
DO BEM PÚBLICO EM PROL DA CAMPANHA. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTE A VIOLAÇÃO DO
ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO JURÍDICA
EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
CONDENAÇÃO DO RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA AO CANDIDATO A VICE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO
PRÉVIO CONHECIMENTO.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

(...)6. No processo civil eleitoral prevalece o princípio da ratio petendi, o
qual permite a readequação jurídica dos fatos apurados na demanda em
segunda instância, com a manutenção da condenação por fundamento
jurídico diverso, desde que não haja majoração da multa imposta.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060076231, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 46, Data 10/03/2022)

No caso, na petição inicial, tem-se que o representante narrou os fatos e as
suas consequências jurídicas. Ao final, o pedido foi de procedência da representação
para aplicar de forma cumulativa a todos os Representados as multas eleitorais previstas
no art. 73, § 4º, da LE e art. 57-C, §2º, da LE (ID 14215316).
Num. 43784652 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Em que pese não tenha havido menção expressa ao art. 73, § 8º da Lei nº
9.504/97 na petição inicial, os fatos narrados conduzem a essa conclusão.

Ademais, o pedido para extensão da responsabilidade pela conduta vedada
na forma do art. 73, § 8º da Lei nº 9.504/97 foi deduzido nas alegações finais dos
representantes (43653553), possibilitando-se, portanto, que os representados
exercessem plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, nos embargos de declaração constou especificamente que a
condenação de na Ana Lucia Leite Moro Vieira (Ana Mouro) e Partido Democrático
Trabalhista-PDT se deu na qualidade de beneficiários da conduta, nos seguintes termos:

“(...) No caso, verifica-se, conforme relatado, que os Embargos de Declaração
visam sanar suposta omissão quanto à responsabilidade dos beneficiários
Partido Democrático Trabalhista e Ana Lucia Leite Moro Vieira, porque
sustentaram que não teriam ciência acerca da divulgação das informações no
sítio da ALEP.

Todavia, não assiste razão aos Embargantes, pois, da análise dos autos,
verifica-se que as informações que constam no site oficial da Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná, para direcionamento para as páginas de
redes sociais e sites da campanha eleitoral do Embargantes, evidenciam
propaganda irregular, da qual, além do candidato ao cargo de Prefeito nas
Eleições Municipais de 2020, Jorge Gomes de Oliveira Brand, beneficiaram-
se, ainda que de forma indireta, a candidata a Vice-Prefeita, Ana Lucia Leite
Moro Vieira e o Partido Democrático Trabalhista.

Nesse sentido, vê-se que a análise da decisão embargada permite concluir a
ausência das omissões apontadas pelos Embargantes, uma vez que a
candidata a Vice-Prefeita, Ana Lucia Leite Moro Vieira e o Partido
Democrático Trabalhista se beneficiaram com as publicações inseridas
nos site da ALEP pelo candidato Jorge Gomes de Oliveira Brand.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por Direção
Municipal de Curitiba/PR do Partido Democrático Trabalhista, Jorge Gomes
de Oliveira Brand e Ana Lucia Leite Moro Vieira, para no mérito REJEITÁ-
LOS.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da congruência.

De outro lado, as alegações quanto à impossibilidade de responsabilização
da candidata Ana Mouro e do Partido Democrático Trabalhista em razão da infração ao
artigo 73, II, da Lei nº 9.504/1990, sob o fundamento de ausência de prévio
conhecimento, não merecem prosperar.

De acordo com os elementos coligidos nos autos, inexiste certeza quanto ao
conhecimento ou a autorização dos representados Ana Mouro e do Partido Democrático
Trabalhista sobre a conduta vedada prevista no art. 73, inciso II da Lei n. 9504/97.

Num. 43784652 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Como já assinalado, o candidato Goura descumpriu o art. 73, inciso II da
referida lei tanto como agente público como candidato beneficiário conhecedor do ato
proibido. No caso, os representados Ana Mouro e o Partido Democrático Trabalhista são
sancionados com a multa como candidato e coligação que dela se beneficiaram, na forma
§ 8º:

§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se
beneficiarem.

Não se desconhece que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não é
pacífica a respeito da necessidade do prévio conhecimento para que haja a condenação
do beneficiário, nos termos do art. 73, § 8º da Lei nº 9.504/97, havendo entendimentos
diversos.

A título de exemplo, cita-se o seguinte julgado do TSE no qual se assentou a
necessidade do prévio conhecimento para a condenação por conduta vedada:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA. ART.
73, IV, b, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAIS LOCAIS.
RESPONSABILIZAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO.
PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a
jurisprudência do TSE, no sentido da exigência de comprovação do prévio
conhecimento para fins de responsabilizar o beneficiário de conduta vedada.
Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.

2. O prévio conhecimento dos beneficiários não pode ser presumido em
razão da quantidade de jornais publicados e da população do município,
sendo necessária prova do efetivo conhecimento. Precedente.

3. Assentado pelo acórdão regional a inexistência de qualquer elemento
probatório que indique o real conhecimento ou a ingerência dos beneficiários,
adotar entendimento em sentido diverso violaria o Verbete Sumular nº 24 do
TSE. 4. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE Agravo de Instrumento nº 34041, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 116, Data 15/06/2020)

Na hipótese dos autos, pelo conjunto probatório, de fato carecem evidências
de que o partido Partido Democrático Trabalhista e a vice Ana Moro tinham conhecimento
sobre a conduta irregular de Goura.

No entanto, os últimos julgados do TSE se inclinam por reputar
desnecessárias a anuência e a autorização dos beneficiários.

Num. 43784652 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Nesse sentido, colacionam-se os julgados mais recentes do TSE sobre o
assunto ora debatido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PROMOÇÃO PESSOAL. PERÍODO
ANTERIOR AO REGISTRO. EXCESSO. PRERROGATIVAS. PRESTAÇÃO.
SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. MULTA. ART. 73, § 8º, DA LEI 9.504/97.
BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

[...]

5. Caracterizado o ilícito do art. 73, II, da Lei 9.504/97, é irrelevante o argumento
de que o fato deveria ser enquadrado no art. 73, VI, b – que, aliás, possui
requisito temporal distinto – ou que no máximo corresponderia ao art. 74 do
referido diploma.

6. A condenação fundou–se não apenas no prévio conhecimento, mas
também no art. 73, § 8º, da Lei 9.504/97, segundo o qual a multa se aplica
"aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem".
Veiculada a publicidade faltando menos de um mês para o marco final do
registro de candidatura, e tendo o agravante se lançado à reeleição, o
benefício é inequívoco.

7. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a
prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes"
(AgR–RO–El 0603705–69/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
20/10/2021).

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060010183, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 72,
Data 25/04/2022)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
ELEITORAL. VEREADOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 73, I e II, DA LEI
9.504/1997. USO DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA
PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO.
MULTA. DESPROVIMENTO.

1. O Representado, na condição de vereador, valeu–se de bens móveis e de
materiais e serviços da Câmara Municipal de Goiânia com finalidade tipicamente
eleitoral, correspondente à impressão de material publicitário intitulado de
""Kajuru, diferente de todos, pré–candidato ao Senado, propostas por Goiás e
pelo Brasil". A hipótese se subsume objetivamente aos tipos previstos no art. 73, I
e II, da Lei 9.504/1997.

2. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a
prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes.
Num. 43784652 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

3. O caso é de gravidade inconteste, especialmente pelo número expressivo de
informes impressos, bem como o dimensionamento da repercussão em um
cenário de eleições federais, mormente para o cargo de Senador. Tais
circunstâncias exigem a aplicação da multa acima do mínimo legal, em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.4. Agravo
Regimental desprovido.

(TSE RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060370569, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
193, Data 20/10/2021)

No âmbito desta colenda corte, de igual forma, o entendimento não se
encontra sedimentado, porquanto há decisões indicando a necessidade de prévio
conhecimento (v.g., TRE PR RECURSO ELEITORAL nº 24469, Acórdão de Relator(a)
Des. Nivaldo Brunoni, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 19/12/2016) e as últimas
consideram despiciendo o conhecimento do beneficiário para a imputação de
responsabilidade (TRE PR RECURSO ELEITORAL nº 060001466, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE, Tomo 141, Data 21/07/2022).

De qualquer sorte, tenho para mim que, para os beneficiários, desnecessária
se fazem a anuência ou a autorização, na medida em que o art. 73, § 8º, da Lei nº
9.504/97 não exige esses requisitos. Contenta-se a lei que as pessoas citadas no
parágrafo sejam beneficiárias da conduta vedada a fim de que fique configurada a
hipótese passível de ser sancionada com a multa.

Na realidade, quando o legislador pretendeu exigir como requisito para a
sanção o prévio conhecimento do beneficiário, a lei expressamente assim o prevê, como
é o caso do artigo 57-C, § 2o, da Lei nº 9.504/1997, cujo teor é o seguinte, na parte que
interessa:

“(...)

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”.

Reforça-se, portanto, a inteligência de ser desnecessário o conhecimento do
beneficiário para sua responsabilização no caso do art. 73, inciso II §§ 4º e 8º, da Lei
9.504/1997.

Nesses termos, não resta dúvida de que tanto a candidata a vice-prefeita
como o partido foram beneficiários da conduta vedada.

Deste modo, não merece reforma a sentença no tocante à condenação em
multa no patamar mínimo de R$ 5.000,00 aos representados Jorge Gomes de Oliveira
Brand (Goura), Ana Lucia Leite Moro Vieira (Ana Mouro) e Partido Democrático
Trabalhista-PDT.

Em que pese o mencionado artigo 73, II, § 4º da Lei n. 9504/97 disponha que
Num. 43784652 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

a multa mínima é de cinco mil UFIR e que, na sentença, a sanção foi aplicada em Reais,
sendo que eventual conversão de valores resultaria em valor maior que os R$ 5.000,00
aplicados, verifica-se que não houve recurso neste ponto e, em observância ao princípio
da non reformatio in pejus, não é possível a modificação da sentença para agravar a
situação do recorrente no bojo do seu próprio Recurso.

3.2. Propaganda eleitoral irregular, veiculada na internet no sítio da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em relação ao candidato Goura:

A respeito da proibição de veiculação de propaganda eleitoral em sítios
oficiais, o artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997 assim dispõe:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga
na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado
de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos,
coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na
internet, em sítios

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(...)

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Primeira questão a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de se
enquadrar o mesmo fato praticado pelo representado tanto na conduta vedada do art. 73,
inciso II, da Lei n. 9654/97 como na propaganda eleitoral irregular.

A sentença está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste
Regional. Com efeito, esta Corte decidiu, em caso similar ocorrido nas mesmas eleições
do ano de 2020 na cidade de Ponta Grossa, em Acórdão de Relatoria do e. Dr. Roberto
Ribas Tavarnaro que “a manutenção, no período vedado, de link no site da Câmara
Municipal que direciona para a página pessoal do recorrente na rede social Facebook
contendo propaganda eleitoral configura a conduta vedada prevista no art. 73, II da LE” e
também “que a utilização de página na internet mantida por órgão público para veicular
link de sítio pessoal de candidato, em que consta propaganda eleitoral, enquadra-se na
vedação contida no art. 57-C, § 1º, II da Lei nº 9.504/1997” (TRE - PR. RECURSO
ELEITORAL 0600243-93.2020.6.16.0015, Relator: Roberto Ribas Tavarnaro).

Num. 43784652 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

Diante isso, não merece reforma a sentença no tocante à condenação do
representado Jorge Gomes de Oliveira Brand (Goura) à pena de multa no valor de R$
5.000,00 em razão da infração ao artigo 57-C da Lei nº 9.504/1997, porque a orientação
jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que "o fato de constar da
página oficial somente o Iink do sítio pessoal do candidato, e não a propaganda em si,
não afasta o caráter ilícito de sua conduta, uma vez que a página oficial foi utilizada como
meio facilitador de divulgação de propaganda eleitoral em favor do representado". (AgR-
REspe 8381-19/SP, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 23/8/2011).

A questão do “prévio conhecimento” invocada no recurso como biombo para
eximir de responsabilidade o representado não merece acolhida.

No caso, o candidato Goura sofreu a multa na condição de responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos, uma vez que a
propaganda irregular constava no próprio site do candidato e agente público.

Dessa forma, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto
pelo Diretório Municipal de Curitiba do Partido Democrático Trabalhista (PDT/Curitiba),
Jorge Gomes de Oliveira Brand e Ana Lúcia Leite Moro, rejeitando a preliminar de
ausência de litisconsórcio passivo necessário para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença de primeiro grau que julgou procedente
a Representação e aplicou multa de R$ 5.000,00, individualmente, aos representados
Ana Lucia Leite Moro Vieira e Partido Democrático Trabalhista-PDT, e ao representado
Jorge Gomes de Oliveira Brand, por infração aos artigos 73, II, §§ 4º e § 8º, bem como
57-C, § 1º, I e § 2º, da Lei nº 9.504/1997, com a aplicação de multas nos patamares
mínimos previstos, no valor total de R$10.000,00.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Relator

Num. 43784652 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600085-37.2020.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - DIRECAO MUNICIPAL, JORGE GOMES DE OLIVEIRA
BRAND, ANA LUCIA LEITE MORO VIEIRA - Advogados dos RECORRENTES: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-
DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-
REPUBLICANOS - Advogados dos RECORRIDOS: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ -
PR0093909, JOSE HOTZ - PR0017276, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.12.2023.

Num. 43784652 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/12/2023 14:58:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121314585217300000042742906
Número do documento: 23121314585217300000042742906
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:26:31